Tribunal: TJSP
Processo: 1008284-88.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS DE IMÓVEL COMUM RECEBIDO POR HERANÇA AJUIZADA PELOS CO-PROPRIETÁRIOS - PRESCRIÇÃO TRIENAL QUE DEVE SER OBSERVADA – ARTIGO 206, §3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL – REQUERIDO QUE DEVE ARCAR COM OS GASTOS PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL COMUM NA PROPORÇÃO DE SEU QUINHÃO – VALORES QUE SERÃO APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS DE IMÓVEL COMUM RECEBIDO POR HERANÇA AJUIZADA PELOS CO-PROPRIETÁRIOS - PRESCRIÇÃO TRIENAL QUE DEVE SER OBSERVADA – ARTIGO 206, §3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL – REQUERIDO QUE DEVE ARCAR COM OS GASTOS PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL COMUM NA PROPORÇÃO DE SEU QUINHÃO – VALORES QUE SERÃO APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000500229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008284-88.2016.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OCTÁVIO
GOMES DA SILVA, são apelados IZILDA GOMES DA SILVA POLLASTRINI,
SILVIO JORGE POLLASTRINI, MARIA DA GRAÇA GOMES DA SILVA WHITE,
WILLIAM WHITE e MANUEL GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008284-88.2016.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 31013 ASY
APELAÇÃO CÍVEL No 1008284-88.2016.8.26.0011
Comarca : SÃO PAULO
4a VARA CÍVEL DO FÓRUM
REGIONAL DE PINHEIROS
Juiz
: ROGÉRIO DE CAMARGO ARRUDA
Ação : COBRANÇA
Apelante : OCTÁVIO GOMES DA SILVA
Apelados :IZILDA GOMES DA SILVA POLLASTRINI e
OUTROS
VOTO No 31013
COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS DE IMÓVEL COMUM
RECEBIDO POR HERANÇA AJUIZADA PELOS CO-PROPRIETÁRIOS -
PRESCRIÇÃO TRIENAL QUE DEVE SER OBSERVADA ARTIGO 206, §3o,
IV, DO CÓDIGO CIVIL REQUERIDO QUE DEVE ARCAR COM OS
GASTOS PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL COMUM NA PROPORÇÃO
DE SEU QUINHÃO
VALORES QUE SERÃO APURADOS EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança, ajuizada por Izilda Gomes
Polastrini, Silvio Jorge Pollastrini, Maria da Graça Gomes da Silva
White, William White e Manuel Gomes da Silva contra Octávio
Gomes da Silva, que a respeitável sentença de fls. 1212/1216, cujo
relatório adota-se, julgou parcialmente procedente, condenando o
réu ao pagamento dos valores relativos às despesas de manutenção e
conservação do imóvel comum, na proporção de seu quinhão, desde
outubro/2008, a ser apurado em fase de liquidação, além de arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008284-88.2016.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 31013 ASY
Inconformado, apela o réu, alegando, em suma, que a
prescrição da cobrança em questão é de 5 anos, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que os 10%
cobrados pela administração e de fundo de reserva são ilegais.
Afirma que está sendo cobrado por percentual superior ao que deve,
diante da sua fração ideal. Pede, ao final, a reforma da sentença.
O recurso foi preparado e respondido.
É o relatório.
Conforme se verifica da análise dos autos, os autores
moveram a presente ação de cobrança, alegando que os litigantes
são condôminos, em virtude de partilha dos bens deixados pelo
falecimento da genitora, do prédio localizado à Rua Dr. Clóvis de
Oliveira, 584, Vila Progredior, São Paulo SP, sendo que o réu,
além das áreas comuns, é proprietário de mais dois apartamentos no
referido prédio (11 e 42), se recusando a pagar sua cota para
manutenção do imóvel sobre sua parte ideal, causando prejuízos aos
demais condôminos, seus irmãos e cunhados.
Pois bem. Deve ser observado, na restituição dos valores
pagos de condomínio, a prescrição trienal, prevista no artigo 206,
§3o, inciso IV, do Código Civil, posto que o réu deixou de pagar as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008284-88.2016.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 31013 ASY
despesas que lhe cabiam, implicando, assim, em enriquecimento
ilícito, sendo permitido o ressarcimento referente aos três anos
anteriores à propositura da presente demanda.
A respeito de tal entendimento, já se manifestou esta
Corte de Justiça:
“AC AÞO DE COBRANC A - PRESCRIC AÞO E JUROS DE
MORA - Ac aÞo de ressarcimento de valores pagos pelos
autores a tiìtulo de IPTU de imoìvel em condomiìnio com
os reìus - PretensaÞo fundamentada em enriquecimento
iliìcito - Prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do
Coìdigo Civil - Sentenc a que delimitou o periìodo de
cobranc a - Manutenc aÞo - Condenac aÞo dos reìus no
ressarcimento dos valores pagos pelos autores, com
correc aÞo monetaìria desde o desembolso e juros da
citac aÞo - PretensaÞo dos autores de incide ncia de juros
desde o desembolso, que naÞo pode ser acolhida,
conforme previsaÞo dos arts. 405 do CC e 240 do CPC -
Honoraìrios recursais devidos - RECURSO DOS
AUTORES DESPROVIDO[...]” (TJSP - Apelac aÞo no
1003697-76.2015.8.26.0037
9a Câmara de Direito
Privado Rel. ANGELA LOPES j. 06.03.18 v.u.)
Ressalte-se, por oportuno, que a prescrição é matéria de
ordem pública e pode ser reconhecida até mesmo de ofício e em
qualquer grau de jurisdição.
No mérito, não há qualquer ilegalidade nos valores
cobrados, sendo que a ausência de convenção condominial, vez que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008284-88.2016.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 31013 ASY
trata-se de prédio familiar, não impede a divisão das despesas de
manutenção do imóvel entre os condôminos, desde que observada a
proporção da fração ideal de cada proprietário e que serão apuradas
em fase de liquidação de sentença, como bem decidido pelo juízo a
quo, não podendo o apelante, nesta fase processual, afirmar que está
sendo cobrado por montante superior ao equivalente à sua fração
ideal.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos supra, ficando mantido o ônus da sucumbência.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator